Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604089-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO APÓS O
PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA CONCESSÃO DO CNPJ.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE AFETA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso
concreto.

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Nos termos do artigo 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
Num. 43627878 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

de contas final até o 30º dia posterior à realização das Eleições.

2.1. A apresentação das contas final com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

3.1. O artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 afasta a obrigação
de abertura da conta bancária ao candidato que renunciar ao registro, desistir
da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído antes do fim do
prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha.

3.2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as conta

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0604089-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS, ELEIÇÕES
2022, Inadimplente, partido Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS (REQUERENTE)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627878
27/06/2023
23:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.078

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604089-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - OAB/PR0063459
REQUERENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - OAB/PR0063459
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO APÓS O
PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA CONCESSÃO DO CNPJ.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE AFETA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso
concreto.

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Nos termos do artigo 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
Num. 43627878 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

de contas final até o 30º dia posterior à realização das Eleições.

2.1. A apresentação das contas final com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

3.1. O artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 afasta a obrigação
de abertura da conta bancária ao candidato que renunciar ao registro, desistir
da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído antes do fim do
prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha.

3.2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Dinaldo Roberto de Lima
Damas, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022 pelo
Partido Democracia Cristã - DC.

O candidato teve o seu registro de candidatura indeferido por este Tribunal,
conforme Acórdão nº 61.169 (ID 43115432), que transitou em julgado em 17/09/2022 (ID
43180507).

Não houve movimentação financeira de recursos, de acordo com o que
Num. 43627878 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

consta no SPCE-WEB 2022 (ID 43583470).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades (ID 43583470): a)
omissão da prestação de contas parcial; b) atraso na entrega da prestação de contas
final; e c) ausência de informação sobre a abertura de conta bancária de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43598199).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
Num. 43627878 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no artigo 28 da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

[...]

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

A Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas,
apontando as seguintes irregularidades:

a) Omissão da prestação de contas parcial:

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a
omissão da prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, da
Resolução TSE 23.607/2019, constituindo-se irregularidade grave, conforme dispõe o §
6º, do mesmo dispositivo:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”. (grifei).

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a omissão da prestação de
contas parcial não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo haver a
análise, no caso concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo
Num. 43627878 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

prestador:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência aplicável para as eleições de 2018, a omissão na
prestação de contas parciais não enseja a automática desaprovação das contas,
devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto. (grifo nosso)

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TSE, 0600647-73.2019.6.00.0000 AgR em RESPE nº 060064773, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 25/09/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TREPR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022).

Ressalte-se que a falha referente à omissão na entrega da prestação de
contas parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de contas final,
valendo transcrever os seguintes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
Num. 43627878 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise
da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(TREPR, 0604099-42.2022.6.16.0000, Ac. nº 61859 de 03/04/2023, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE 12/04/2023).

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à
sua rejeição”, nos termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº
23.553/2017.

2. No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da
prestação de contas final.

3. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal, que
não enseja, por si só, a desaprovação das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PC 0603848-63.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.823, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJe nº 150, 13/08/2019)

Na espécie, verifica-se que o prestador apresentou a prestação de contas
final na qual restou demonstrado não terem remanescido outras irregularidades que
pudessem motivar a desaprovação das contas.

Assim sendo, considerando que a irregularidade referente à omissão na
entrega da prestação de contas parcial não gerou prejuízo, sobretudo porque a prestação
de contas final trouxe todas as informações necessárias à efetiva fiscalização, revela-se
suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

b) Atraso na entrega da prestação de contas final:

Restou identificada no parecer conclusivo o não atendimento ao prazo para
entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Num. 43627878 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 25/11/2022, com 24 dias de atraso, portanto.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
caso em tela, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e
a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das
contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade
formal, ensejando a anotação de ressalvas.

(...)

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ
18/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]
Num. 43627878 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Portanto, não tendo a irregularidade comprometido a correta fiscalização das
contas por esta Justiça Eleitoral, mostra-se igualmente suficiente a anotação de ressalva
neste item.

c) Ausência de abertura de conta bancária de campanha:

Constou no parecer conclusivo a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Ademais, a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e
tem por fim permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização
de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

No caso, o requerimento de registro de candidatura do prestador foi
indeferido na Sessão de Julgamento de 12/09/2022 (ID 43115451 - RCand nº 0602111-
83.2022.6.16.0000).
Num. 43627878 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

O artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 afasta a obrigação de
abertura da conta bancária ao candidato que renunciar ao registro, desistir da
candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10
dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS
O PRAZO DE 10 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS PARCIAIS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré–requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando–se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.

2. O art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da
emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da
conta bancária.

3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu após 20 dias da emissão do CNPJ da candidata,
não sendo possível afastar a irregularidade.

4. A ausência de entrega da prestação de contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

5. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410112, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94, Data 18/05/2023)

No caso em tela, embora a concessão do CNPJ de campanha pela Receita
Federal tenha se dado em 22/08/2022, o indeferimento do requerimento de registro de
candidatura do prestador ocorreu apenas em 12/09/2022, ou seja, após o prazo de 10
dias para a abertura da conta “doações para campanha”, em afronta ao contido no artigo
8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em conclusão, ainda que as irregularidades referentes à omissão na entrega
da prestação de contas parcial e ao atraso na entrega da prestação de contas final
admitam a aposição de ressalvas, a ausência da abertura da conta bancária específica é
irregularidade grave que compromete a transparência das contas e prejudica a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43627878 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
Dinaldo Roberto de Lima Damas, referentes às Eleições de 2022, nos termos do artigo
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604089-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DINALDO ROBERTO DE LIMA DAMAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459 - REQUERENTE: DINALDO ROBERTO DE LIMA
DAMAS - Advogado do REQUERENTE: SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627878 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152347100000042589485
Número do documento: 23062723152347100000042589485
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:51:33